Tribunal: TJMT
Processo: 0008171-39.2009.8.11.0004
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008171-39.2009.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANDRE RIGONATT - CPF: 008.756.241-38 (APELANTE), GLEISON DIAS DA SILVA - CPF: 692.902.961-00 (APELANTE), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), EDSON SILVA DOS SANTOS - CPF: 019.224.271-79 (APELANTE), LUCENY RODRIGUES SEVERINO - CPF: 589.092.066-91 (ADVOGADO), ELIZANDRA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 870.466.101-00 (APELANTE), JOSEVAL MEDEIROS DA SILVA - CPF: 823.211.833-49 (APELANTE), FERNANDO RODRIGUES MENDONCA - CPF: 013.216.041-22 (APELANTE), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), MARIO CESAR SINOBE DO AMARAL - CPF: 961.713.321-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO AMILTON MORAIS - CPF: 364.980.501-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA SEVERINO NUNES PARREIRA - CPF: 004.252.601-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. MERA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame
:

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação dos réus por tráfico de drogas e associação para o tráfico (
arts
. 33 e 35 da Lei 11.343/06), alegando omissão quanto à distinção entre associação e organização criminosa e contradição na análise do tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão:

A questão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão quanto à configuração do crime de associação para o tráfico e à negativa do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir
:

1
. O acórdão analisou de forma exaustiva todos os pontos suscitados, demonstrando claramente as razões para o enquadramento no art. 35 da Lei de Drogas e o afastamento do tráfico privilegiado.

2
. A fundamentação contrária aos interesses da parte não caracteriza omissão ou contradição, sendo inadmissível a utilização dos embargos para rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos parcialmente conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1
. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando inexistentes os vícios do art. 619 do CPP. 2. A fundamentação adequada, ainda que contrária aos interesses da parte, não cara
cteriza omissão ou contradição.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; Lei 11.343/06,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AI 791292 QO-RG/PE, Tema 339, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração interpostos por
EDSON SILVA DOS SANTOS
e
FERNANDO RODRIGUES MENDONÇA

contra o acórdão deste Sodalício que
negou
provimento
ao Recurso de Apelação Criminal
interposto pelos acusados e manteve
a condenação dos embargantes nas sanções previstas nos artigos 33,
cap
ut
, e 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/06
(Id.
260538175 e Id. 263409762
).

Em suas razões
,

Edson Silva dos Santos
alega que o acórdão não realizou a
distinção entre os crimes de associação
para o tráfico (art. 35 da Lei n.
11.343/06) e organização criminosa, conforme exigido pela legislação, o que teria implicado na configuração de contradição no julgado.

Aliado a isto, sustenta que também não
foi realizada uma análise adequada
sobre a possibilidade de aplicação do redutor de pena prev
isto no art. 33, § 4º, da Lei n.
11.343/06
em favor do acusado
, considerando a primariedade, bons antecedentes e ausência de prova de vínculo com organização criminosa.

Já
Fernando Rodrigues Mendonça
sustenta que há o
missão na análise detalhada das provas que subsidiaram a condenação, especialmente no tocante à comprovação de que se dedicava a atividades criminosas de forma estável e organizada, essenciais para a configuração do crime de associação para o tráfico.

O embargante alega
que a condenação foi fundamentada de forma inadequada,
baseada
exclusivamente em depoimentos de policiais e interceptações telefônicas, sem avaliação crítica das possíveis contradições ou inconsistências, além de sustentar que a negativa do embargante em realizar prova pericial foi interpretada indevidamente como indicativo de culpabilidade, sem a devida análise das razões apresentadas para tal recusa.

Por fim, sustenta que h
á necessidade de esclarecimento acerca do regime inicial de cumprimento de pena e das circunstâncias judiciais valoradas na dosimetria, a fim de garantir o princípio da individualização da pena.

O acórdão embarga
do foi publicado em 16/12/2024 (Id.
259130679
).

O recurso interposto por Edson Silva dos Santos é tempestivo, pois foi apresentado em 18/12/2024, dentro do prazo de
0
2 dias previsto no art. 6
19 do Código de Processo Penal (Id. 260538175).

Já
os embargos interpostos por
Fernando Rodrigues Mendonça
s
ão

intempestivo
s
, uma vez que foi protocolado apenas em 22/01/2025, ultrapassando significativamente o prazo legal para a oposição de embargos de declaração, que se inicia a partir da publicação do acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

De início saliento
que
deixo de conhecer
dos embargos de declaração interpostos por Fernando Rodrigues Mendonça, em razão de sua intempestividade.

O acórdão foi publicado em 16/12/2024 e o prazo legal para a interposição do recurso encerrou-se em 18/12/2024, conforme prevê o art. 619 do Código de Processo Penal, que estabelece o prazo de
0
2 dias para a oposição de embargos. Contudo, o recurso foi protocolado apenas em 22/01/2025, muito além do prazo previsto em lei
(Id. 263409762).

Diante do protocolo intempestivo, realizado apenas em 22/01/2025, torna-se inviável o conhecimento do recurso.

Dito isto, passo
à
análise dos Embargos de Declaração interpostos por
EDSON SILVA DOS SANTOS
contra o acórdão deste Sodalício que
negou
provimento ao Recurso de Apelação Criminal
interposto pelos acusados e manteve
a condenação dos embargantes nas sanções previstas nos artigos 33,
cap
ut
, e 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/06.

Cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar
ambiguidade,
obscuridade, contradição
ou
omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art.
619,
do CP
P
.

A decisão deste Sodalício restou assim ementada:

(...)
I. Caso em exame
: Recursos de apelação interpostos por sete réus condenados por tráfico e associação para o tráfico (art. 33 e art. 35, da Lei 11.343/2006). A defesa suscitou preliminares de nulidade em relação às interceptações telefônicas, cadeia de custódia, suposta quebra da imparcialidade do juízo, intimação pessoal de um dos réus e prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto. Quanto ao mérito, buscou a absolvição dos crimes imputados, aplicação do tráfico privilegiado, redimensionamento das penas aplicadas, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, por fim, alteração do regime inicial estabelecido para cumprimento da pena.

II. Questões em discussão:

Preliminares:

As preliminares
analisadas foram:

(a) validade das interceptações telefônicas, alegando abuso da medida;

(b) nulidade por quebra da cadeia de custódia das gravações;

(c) nulidade pela ausência de intimação pessoal do réu para audiência de instrução, sendo constatada sua soltura na unidade prisional da Mata Grande em Rondonópolis (MT), o que resu
ltou na decretação de revelia;

(d) alegação de quebra de imparcialidade do magistrado durante a instrução;
e

(e) prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime
de associação para o tráfico.

Mérito:

No mérito, as defesas pleitearam:

(f) absolvição por insuficiência de provas nos crimes de tráfico e associação;

(h) aplicação do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado);

(i/j) revisão das circunstâncias judiciais desfavoráveis;

(k) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos;
e

(l) alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

III. Razões de decidir:

Preliminares:

1. Rejeitou-se a alegação de nulidade das interceptações telefônicas, que foram devidamente autorizadas e fundamentadas, sendo essenciais para desarticular o grupo criminoso.

2. A alegação de quebra da cadeia de custódia das gravações foi rejeitada, uma vez que não foram apresentadas provas de adulteração das interceptações telefônicas ou de que as conversas registradas não sejam autênticas e verídicas. Ausente demonstração de prejuízo efetivo à defesa, aplicando-se o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
.

3. A falta de intimação pessoal do réu para audiência, que se encontrava preso na Mata Grande e foi solto antes do ato, não configura nulidade, pois é dever do réu, já citado, manter o juízo informado sobre seu paradeiro (art. 367, CPP).

4
. A alegação de parcialidade do magistrado foi afastada, verificando-se que sua condução da audiência de instrução visou
a
obtenção da verdade real dos fatos. A atuação foi compatível com a função jurisdicional e em conformidade com o CPP, não havendo indícios de predisposição contra os réus.

5
. Quanto à prescrição, em razão da ausência de decurso do prazo previsto em lei, afastou-se a ocorrência de prescrição para o crime de associação.

Mérito:

6
. As provas foram robustas e suficientes para manter as condenações por tráfico e associação, inviabilizando os pedidos de absolvição.

7
. Não se aplica o redutor do tráfico privilegiado (§ 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006), uma vez que ficou demonstrada a dedicação dos réus a atividades criminosas organizadas.

8
. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi afastada, tendo em vista a gravidade dos crimes e o envolvimento dos réus em organização criminosa, conforme entendimento pacífico do STJ.

9
. A dosimetria das penas foi corretamente fundamentada, não havendo necessidade de revisão das circunstâncias judiciais.

IV. Dispositivo e Tese:
Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1
. Interceptações telefônicas devidamente fundamentadas são válidas para instruir processos por tráfico de drogas e associação criminosa. 2. A nulidade por quebra de cadeia de custódia exige prova de adulteração da prova e demonstração de prejuízo efetivo. 3. A ausência de intimação pessoal não gera nulidade se o réu não atualiza seu endereço. 4. O redutor do tráfico privilegiado não se aplica a agentes envolvidos em atividades criminosas contínuas. 5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inaplicável em casos de tráfico associado à organização criminosa. 6. O regime inicial fechado é adequado quando justificado pela gravidade concreta do delito e pela periculosidade do agente. 7. A absolvição é inviável quando o conjunto probatório demonstra, de forma robusta, a materialidade e autoria dos crimes de tráfico e associação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; Lei 11.343/2006,
arts
. 33 e 35; CPP, art. 367.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 173789 PB, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 06/03/2020; STJ,
AgRg
no HC 682181 RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª
Turma, j. 16/05/2023 (Id. 2591306749).

No caso dos autos,
constata-se a inexistência de qualquer omissão
ou contradição
na decisão colegiada deste Tribunal.

Não obstante as alegações defensivas
, verifica-se
que o acórdão recorrido abordou de forma exaustiva todos os pontos suscitados pelo
Embargante, analisando adequadamente
o conjunto probatório dos autos e demonstrando as
razões pelas quais concluiu pelo enquadramento da conduta dos acusados no delito tipificado no art. 35 da Lei de Drogas.

Além disso, expôs de forma clara os motivos que levaram ao afastamento da possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista para o tráfico privilegiado, considerando a incompatibilidade das circunstâncias fáticas com os requisitos legais do benefício.

Sobre este ponto, destaco
fragmento decisório
do acórdão que, de forma conclusiva e ponderando as provas constantes dos autos, aborda a associação criminosa formada pelos acusados.
Vejamos:

Portanto, não obstante as alegações da defesa, o robusto conjunto probatório, especialmente as interceptações telefônicas e os depoimentos colhidos durante a instrução criminal, demonstrou de forma exaustiva não apenas o vínculo associativo entre os réus, mas também a prática reiterada do tráfico de entorpecentes.

Repiso que os diálogos interceptados demonstram uma clara coordenação de atividades e a existência de um esquema estruturado de aquisição, preparação, distribuição e comercialização de entorpecentes, com divisão de tarefas entre os envolvidos.

A frequência das comunicações, aliada à organização na logística de entrega e negociação de valores, evidencia que não se tratava de ações isoladas, mas sim de uma associação criminosa estável e permanente, voltada ao tráfico de drogas na região, configurando os crimes previstos nos art. 33, caput,
c.c
. art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006
(Id.
249048672
)
.

Sobre
a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado
, esta Relatoria fundamentou:

Nos termos do dispositivo legal, para a concessão da benesse do tráfico

privilegiado se faz necessário que o agente preencha, cumulativamente, os requisitos estabelecidos na lei,

sendo, portanto,
primário, de bons antecedentes e não se dedicando a atividade criminosa ou integrando

organização criminosa.

No caso dos autos, as provas
demonstraram,
indene de dúvidas, a dedicação do

acusado às atividades criminosas, bem como o seu envolvimento com organização criminosa, sendo o réu,

inclusive, condenado pela prática do delito de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06).

Assim, com o reconhecimento de que o acusado, na época dos fatos, integrava

organização criminosa e sua condenação na sanção prevista no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06, não há se

falar na aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em favor do apelante Edson
(Id.
259130679
).

Ressalto que o
acórdão recorrido é extenso e aborda de maneira detalhada as circunstâncias fáticas e jurídicas do caso,
além das
argumentações apresentadas pelas partes
nas Apelações Criminais
.
Por essa razão
, opta-se por não transcrever na íntegra todas as circunstâncias e fundamentações ali tratadas, sem prejuízo da análise dos pontos essenciais pertinentes aos embargos.

Ao
que se denota dos autos
e apesar das alegações defensivas
, o julgamento colegiado abordou a
s questões apresentadas no declaratório
, todavia, de forma contrária ao sustentado pela defesa
.

Aliado a isto é i
mportante destacar que no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (
Tema 339/STF
), a Suprema Corte concluiu que
a Constituição Federal não exige a fundamentação exaustiva na decisão, mas que o julgador aponte de forma clara as razões de seu convencimento
, não havendo exigência de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Eis o julgado:

“EMENTA. Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).
2
. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator: Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/06/2010, Repercussão Geral - Mérito DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118)
”
(g
rifos meus
)
.

Extrai-se das razões recursais que
o
Embargante alega suposta ofensa ao
art. 619, do CPP
, ao argumento de omissão de fundamentação no
decisum
e
existência de contradição
. Todavia,
como consignado,
do exame d
o

A
córdão embargado afere-se que o Colegiado deste Sodalício

se manifestou
ao seu modo sobr
e a questão discutida no feito.

Ressalto que
o
fato de o Tribunal ter deliberado sobre a lide de forma desfavorável àquela defendida pel
o

e
mbargante, elegendo fundamentos diversos dos por el
e
sustentados, não retrata omissão e/ou qualquer outro vício do art.
619
,
do CP
P
.

Com essas considerações,
REJEITO
os
presentes
Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025